Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-19.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Improcedência – Inconformismo da autora – Prova dos autos que demonstrou a ausência de culpa do réu no infeliz evento – Desatenção da autora, a revelar a culpa exclusiva – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.